Tribunal: STF
Processo: ADI 92
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-05
Data de publicação: 1989-10-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.16 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA.
ANISTIA DE MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEBITOS FISCAIS, AINDA
QUE LANCADOS OU AJUIZADOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES A PROMULGAÇÃO DA
CARTA. FAVOR CONCEDIDO A CONTRIBUINTES DO ESTADO QUE, POR SUA
EXCEPCIONALIDADE SÓ PODERIA SER TRATADO POR VIA DE NORMA
CONSTITUCIONAL TRANSITORIA.
NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSARIOS, INDEFERE-SE A MEDIDA
CAUTELAR REQUERIDA.